Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-04.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802538-04.2018.8.14.0040

APELANTE: CLEIA AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, considerando a ausência de recolhimento de custas;

2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor;

3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargador ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEIA AZEVEDO DOS SANTOS
, contra a r. Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária interposta em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV do CPC.

Na inicial, a autora pleiteou a nulidade dos autos de infração de trânsito, bem como requereu o benefício da justiça gratuita.

Em decisão interlocutória (id. 2767215), o juízo de piso indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais pela autora.

De acordo com certidão (id. 2767216), embora devidamente intimada, a autora não realizou o pagamento das custas processuais.

Em seguida, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito (id nº 2767217).

Irresignada, a autora interpôs Recurso de apelação (id. 2767218), pugnado, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nessa Instância.

No mérito, alegou que a justiça gratuita deve ser concedida pela simples manifestação/declaração de pobreza de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento.

Requereu ao final, a reforma da sentença, para que seja concedida a justiça gratuita e assim, o prosseguimento do processo.

O Detran apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso. (Id nº 2767222).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita nesta Instância, salientando que o deferimento não retroage para atingir os atos pretéritos.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade por meio de decisão interlocutória. Nesta esteira, por se tratar de decisão interlocutória, que não tem o condão de pôr fim ao processo, da decisão que indefere o pedido de justiça gratuita caberia Agravo de Instrumento, nos termos do que dispõe o art.1.015, do CPC/15. Vejamos:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(.
..)

V-
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Logo, se pretendia discutir a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, a autora deveria ter interposto o competente agravo de instrumento, sob pena de preclusão da matéria.

Contudo, conforme relatado, a autora não interpôs Agravo de Instrumento, o que torna defeso o reexame da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo respeito se operou a preclusão, sendo defeso sua reanálise em recurso de apelação, nos termos do artigo 507, do CPC/15,
verbis
:

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a conclusão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 367, § 1º, DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 - A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, do CPC/73, vigente à época. 2 - A decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o prazo para o recolhimento de custas não foi recorrida no momento oportuno, por meio de recurso adequado, qual seja o agravo de instrumento, tendo operado a preclusão desta pretensão. Precedentes desta Corte. 3 - Apelo conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 00002812520158140014 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, I, DO CPC/73
. 1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, todos do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas; 2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia doa4 autor; 3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão; 4- Recurso conhecido e desprovido. (2019.02254985-29, 205.374, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-17)

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV do CPC/2015, ante o não pagamento das custas iniciais.

Diante do exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/06/2021